Tribunal: TJES
Processo: 5005148-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005148-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JADSON CORREIA FERREIRA e outros
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005148-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADSON CORREIA FERREIRA
IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219
Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QULIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. REUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005148-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADSON CORREIA FERREIRA
IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219
Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
JADSON CORREIA FERREIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006689-19.2020.8.08.0048.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 288 do Código Penal, cumulado com o artigo 8º da Lei nº 8.072/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa aponta excesso de prazo na formação da culpa, em especial diante dos diversos adiamentos de Audiências de Instrução e Julgamento motivados, segundo o pleito defensivo, apenas por desídia estatal.

Entretanto, em que pese os argumentos tecidos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, em consulta aos sistemas oficiais desta corte, verifiquei que a instrução criminal já se encerrou e que o feito originário está em fase de alegações finais, restando apenas 02 (dois) corréus apresentarem memoriais para que o processo esteja maduro para julgamento.

Cumpre ressaltar, ainda, que se trata de Ação Penal complexa, que conta com 08 (oito) corréus, com diferentes procuradores, todos formulando distintos pedidos liberatórios.

Não obstante, conforme ressaltado em sede liminar, nos termos da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “e
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Feitas essas considerações,
não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade, em especial se tratando de feito de competência do Tribunal do Júri (AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/02/2023).

Desta forma, entendo que juízo de primeira instância vem impulsionando o feito regularmente.

Mais adiante, a defesa questiona a necessidade da prisão preventiva. Segundo o pleito, as medidas cautelares alternativas são as mais adequadas ao caso concreto, por serem menos traumatizantes e por produzirem resultado idêntico à prisão, mas sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do paciente.

Entretanto, com a devida aos argumentos apresentados, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme se extrai da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente e dos demais corréus, o juízo primário demonstrou os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva de forma idônea, conforme destaco:

A
materialidade
restou configurada diante do Laudo Cadavérico de fls. 37/38.

Os indícios de
autoria
podem ser obtidos mormente dos depoimentos de fls. 62/65 e 153/154, além dos Relatórios de Investigação e de análise de Quebra de Sigilo telefônico.

Emerge do caderno investigativo que os acusados atuam na narcotraficância, residindo neste contexto, inclusive, a motivação delitiva.

As evidências colhidas dão conta de que a vítima supostamente estava dando abrigo ao indivíduo vulgarmente conhecido como “Cabeção”, o qual integrava facção criminosa rival à que pertenciam os réus.

[...]

Indo além, informou que os denunciados, em tese, saíram da cena do crime comemorando a morte de Wilson, principalmente o acusado
Jadson
, vulgo “Tesouro”, fato que foi também mencionado no Relatório de Investigação acostado às fls. 23/27. Esta informação também foi fornecida por colaboradores e moradores do local, enviada à Delegacia de Crimes Contra a Vida através do
Facebook
, como indicam os
printscreens
de fls. 23, onde foi registrado que os vizinhos viram os autores do crime rindo, ostentando armas de fogo e comemorando o êxito no homicídio.

[...]

Diante do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, o que também serve a revestir suas segregações de legalidade.

Em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, sobretudo em razão dos indícios robustos que apontam a periculosidade dos denunciados e seu envolvimento no tráfico de drogas, fator incompatível com as medidas arroladas na lei.

Ademais, em consulta aos sistemas oficiais desta corte, verifiquei que JADSON ostenta, além do processo de origem, uma ação penal em curso (0003167-81.2020.8.08.0048) em que se apura a suposta prática de crime contra o sistema nacional de armas; além de um processo de apuração de Ato Infracional.

Desta forma, verifico que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta da conduta do paciente e da sua dedicação à atividade criminosa, conforme se extrai de seus registros criminais.

Por conseguinte, conforme pacífica jurisprudência do colendo Tribunal da Cidadania, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
(AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)”.

Finalmente, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, ressalto que conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.